Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação, interposta nos autos de cumprimento de sentença em que contende com CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz existir omissão quanto à cessão do crédito a terceiro, conforme escritura particular juntada aos autos. Sustenta ser necessária a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária. (ID 52263196) Contrarrazões apresentadas (ID 52840975) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz existir omissão quanto a cessão do crédito a terceiro, conforme escritura particular juntada aos autos. Sustenta ser necessária a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária. (ID 52263196) No caso em apreço, após a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 46181300), foi juntada aos autos a escritura particular de cessão de crédito (ID 49260259), a qual noticia a cessão do crédito, objeto do recurso. Em seguida, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do instrumento contratual, ambas as partes se manifestaram, oportunidade em que confirmaram o interesse na homologação do acordo e extinção do feito (ID ́s 50474554 e 50516548). Na hipótese, o art. 109 do Código de Processo Civil preconiza que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Do mesmo modo, o art. 109, § 1o, do CPC diz que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Com efeito, o pedido de substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária, é matéria que depende de oitiva da parte contrária. Dessa forma, mostra-se juridicamente adequado que se ouça a parte contrária acerca da sucessão processual. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 14:46:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador